Tribunal: TJPA
Processo: 0806350-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806350-09.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA CLAUDIA FLEXA DE SANTANA

PROCURADOR: IDER LOURENCO LOBATO BAPTISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE MÉDICO COOPERADO DA UNIMED. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. VIOLAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO DA COOPERATIVA. NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE MÉDICO AO QUADRO DE COOPERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806350-09.2020.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0838358-77.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO(A): ANA CLAUDIA FLEXA DE SANTANA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 3258131) interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão interlocutória que deferiu o pedido, formulado por ANA CLAUDIA FLEXA DE SANTANA, de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente (Processo n.º 0838358-77.2018.8.14.0301), nos seguintes termos:

“(...) Assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, concedo a tutela de urgência de natureza cautelar para determinar à requerida que proceda, no prazo de cinco dias, a reintegração da autora como médica plantonista das Unidades de Grave, tanto do Hospital Geral da Unimed, quanto da Unimed Doca, com o pagamento dos vencimentos correlatos. (...)”

A fim de melhor compreender a demanda, esclarece-se que ANA CLAUDIA FLEXA DE SANTANA (agravada) ajuizou a supramencionada Ação com pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente (Processo n.º 0838358-77.2018.8.14.0301) alegando que era médica cooperada da parte ré, ora agravante, e que, em razão de suposta perseguição praticada pela direção da Cooperativa agravante, teria sido excluída definitivamente das escalas dos Recursos da Cooperativa em virtude de atrasos na chegada dos plantões médicos, o que teria sido feito por meio de processo administrativo eivado de vícios, entre eles, cerceamento de defesa, em razão de não ter sido considerado o pedido de prova testemunhal requerido pela autora.

Após a apresentação da Contestação, o Juízo de 1º Grau concedeu a tutela cautelar antecedente em favor da parte autora, nos termos acima mencionados (ID 15971262 dos autos da ação originária).

Irresignada, UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs o presente Agravo de Instrumento aduzindo, em razões recursais de ID 3258131, que: 1) a parte autora, ora agravada, não havia formulado pedido expresso de produção de prova testemunhal na defesa administrativa apresentada, bem como que a prova testemunhal já havia sido produzida por meio dos relatos por escrito apresentados com a defesa administrativa; 2) que a intervenção do Poder Judiciário somente se justificaria quando houvesse flagrante constatação de violação de direitos constitucionalmente tutelados, sendo vedada a revisão do mérito e das sanções dos processos administrativos internos da Cooperativa; 3) ausência de urgência da medida, em virtude de a tutela cautelar somente ter sido concedida após 2 (dois) anos da data do ajuizamento da ação; e que 4) a manutenção da tutela concedida poderia gerar um efeito multiplicador da conduta supostamente perpetrada pela agravante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Logo após a distribuição do recurso, a parte agravada, ANA CLAUDIA FLEXA DE SANTANA, apresentou, espontaneamente, Contrarrazões no evento de ID 3259399, por meio da qual pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso pela falta de interesse recursal e, no mérito, alegou que: 1) o pedido de produção de prova testemunhal havia sido formulado por meio da apresentação, na última página da defesa administrativa, do “rol de testemunhas”; 2) que a intervenção do Poder Judiciário, no caso em análise, era possível, na medida em que a agravante teria ignorado a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade administrativa à agravada, por prática coletiva anuída pela própria agravante, bem como teria ignorado a teoria dos motivos determinantes, decidindo sem motivação, já que ignorou as provas produzidas no processo administrativo, além de não permitir a produção de prova testemunhal; 3) que o lapso temporal para apreciação da tutela cautelar não foi causado pela autora (agravada) e, ainda, agravou o prejuízo desta; e 4) que, quanto a alegação da agravante de produção de efeito multiplicador, tal efeito se fazia necessário, na medida em que isto evitaria que a agravante perpetuasse condutas lesivas ilegais aos seus profissionais cooperados e usuários.

Por meio do Despacho de ID 3273533, determinei, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação da decisão surpresa, a intimação da parte agravante para se manifestar sobre a falta de interesse recursal.

Devidamente instada, UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentou manifestação (ID 3312267), pugnando pela rejeição da preliminar suscitada pela parte agravante, sob a alegação de que possuiria interesse de obter a reforma da decisão agravada, a qual alega ter sido pautada em premissa equivocada, bem como em virtude de a agravada somente ter sido reintegrada no corpo médico da Cooperativa agravante em virtude do cumprimento da decisão judicial ora recorrida, motivo pelo qual não seria possível concluir que o cumprimento do provimento jurisdicional recorrido implicou na cessação do interesse recursal da parte recorrente.

É o breve relatório.

Decido
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento
, eis que presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, já que tempestivo, adequado e acompanhado da comprovação do recolhimento do preparo recursal.

2.

Preliminar – Ausência de Interesse Recursal

Conforme relatado, a parte agravada, em Contrarrazões de ID 3259399, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal, em virtude de suposta ausência de prejuízo à agravante, sob o fundamento de que a decisão agravada teria obrigado a ora Agravante a reintegrar profissional da área semi-intensiva, coincidentemente, em período de extrema necessidade, face à pandemia do Coronavírus.

Entendo que a preliminar suscitada não merece ser acolhida. Explico.

Conforme alegado pela parte agravante, a exclusão da agravada do quadro de médicos da cooperativa foi motivada, principalmente, pelo descumprimento do horário de chegada nos plantões médicos.

Portanto, ainda que o mundo esteja enfrentando uma Pandemia pelo COVID-19, cuja atuação dos profissionais da saúde se tornou cada vez necessária, tal situação não é capaz, por si só, de esvaziar o interesse da parte recorrente em obter a reforma da decisão agravada, que determinou a reintegração da médica ao quadro de profissionais da UNIMED, já que, na visão da agravante, a agravada teria violado o Regimento Interno da Cooperativa, na medida em que teria incorrido em recorrentes atrasos na chegada dos plantões, o que estaria acarretando prejuízos à agravante.

Ademais, mesmo após o início da pandemia, a própria agravante, por meio do petitório de ID 3312267, manifestou ainda possuir interesse na reforma da decisão agravada, não demonstrando imprescindibilidade da prestação dos serviços médicos oferecidos pela apelada.

Pelos motivos expostos,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada, por não vislumbrar a falta de interesse recursal apontada pela parte agravada.

Portanto, rejeitada a presente preliminar, passo para a análise do mérito recursal.

3.

Mérito

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

No caso em análise, o presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto com o intuito de reformar a decisão que concedeu a tutela cautelar requerida, em caráter antecedente, pela parte autora, ora agravada, determinando que a ré, ora agravante, procedesse, no prazo de cinco dias, à reintegração da autora como médica plantonista das Unidades de Grave, tanto do Hospital Geral da Unimed, quanto da Unimed Doca, com o pagamento dos vencimentos correlatos.

Em razões recursais de ID 3258131, a parte agravante alegou que: 1) a parte autora, ora agravada, não havia formulado pedido expresso de produção de prova testemunhal na defesa administrativa apresentada, bem como que a prova testemunhal já havia sido produzida por meio dos relatos por escrito apresentados com a defesa administrativa; 2) que a intervenção do Poder Judiciário somente se justificaria quando houvesse flagrante constatação de violação de direitos constitucionalmente tutelados, sendo vedada a revisão do mérito e das sanções dos processos administrativos internos da Cooperativa; 3) ausência de urgência da medida, em virtude de a tutela cautelar somente ter sido concedida após 2 (dois) anos da data do ajuizamento da ação; e que 4) a manutenção da tutela concedida poderia gerar um efeito multiplicador da conduta supostamente perpetrada pela agravante.

De plano, entendo não assistir razão à parte agravante, conforme será fundamentado a seguir.

Inicialmente, ressalta-se que, a alegação de impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos processos administrativos internos da Cooperativa não merece ser acolhida, na medida em que a própria parte agravante admite, em razões recursais de ID 3258131, a possibilidade de intervenção Estatal nos casos de constatação de violação de direitos constitucionalmente tutelados, o que ocorreu no caso em análise, já que o Juízo
a quo
concedeu a tutela cautelar supramencionada por entender que o processo administrativo, que culminou na exclusão da agravada, violou o princípio da ampla defesa, o qual é tutelado pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.

Vejamos trecho extraído da decisão agravada, o qual evidencia a retromencionada conclusão adotada pelo Magistrado de 1º Grau:

“(...) Destarte, em um juízo de cognição sumária (superficial), verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material (fumus boni iuris ou plausibilidade do direito substancial afirmado), uma vez que, por primeiro, anoto que não foi garantida à autora ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar informado. A ampla defesa, que possui guarida constitucional, não se constitui apenas no direito ao contraditório, mas também na possibilidade de produção de prova, que venha a consubstanciar as suas argumentações, o que, segundo dos autos consta, lhe foi obstado, sem qualquer decisão acerca do requerimento de produção de prova que foi feito pela autora, por meio da juntada do respectivo rol de testemunhas a serem inquiridas, em sua defesa, conforme documento de Id nº 5208312. Ora, não há nos autos notícia (em que pese ter se possibilitado a apresentação de contestação pela requerida) de que tenha havido deferimento ou não de pedido expressamente feito pela autora, tampouco de que se tenha dado ciência de tal fato à autora, ou mesmo se fora colhida a referida prova. Tanto assim o é que o parecer técnico do CONTEC (documento Id nº 5208413) igualmente não faz menção à colheita de prova solicitada pela autora, tão apenas fundamenta a sua decisão nas provas documentais produzidas por órgãos da própria requerida. Assim é que verifico que o processo administrativo disciplinar então levado a efeito desobedeceu aos ditames previstos no Regimento Interno da Requerida, quer seja, no inciso IV do artigo 87. (...)”

Portanto, verifica-se que em momento algum o Juízo
a quo
operou qualquer tipo de revisão da decisão proferida no processo administrativo conduzido pela cooperativa, mas tão somente realizou o controle de legalidade do próprio procedimento administrativo.

Ademais, embora a parte agravante tenha alegado que a autora/agravada não formulou pedido expresso de produção de prova testemunhal, verifica-se, do documento de ID 9017520 - Pág. 10 dos autos da ação originária, que a autora apresentou rol de testemunhas na última página da defesa administrativa protocolizada, o que externou a clara intenção da autora em produzir prova testemunhal, conforme previsão contida no artigo 87, IV, “d”, do Regimento Interno da agravante (ID 5208438 dos autos da ação originária).

Do mesmo modo, entendo que, uma vez que o próprio Regimento Interno acima citado trouxe, em seu artigo 87, IV, “a”, a previsão de admissão de produção de provas testemunhais e documentais nos processos administrativos internos da Cooperativa agravante, resta evidente que, a apresentação declarações escritas de Ids. 9017520 - Pág. 12/14 dos autos da ação originária não suprem o pedido de produção de prova testemunhal, haja vista que tais declarações, na realidade, se enquadram no conceito de provas documentais apresentadas pela autora/agravada.

Portanto, em sede de juízo de cognição sumária, constato indícios de violação do princípio constitucional da ampla defesa no processo administrativo conduzido pela agravante, já que aplicou a penalidade de exclusão da agravada do quadro de médicos cooperados da UNIMED sem possibilitar a produção a prova testemunhal requerida pela autora/agravada na defesa administrativa, conforme previsto no artigo 87, IV, “a” e “d”, do Regimento Interno da Cooperativa recorrente (ID 5208438 dos autos da ação originária), o que implicou em cerceamento do direito de defesa da agravada.

Dessa forma, uma vez demonstrada a possível ocorrência de vício no procedimento administrativo conduzido pela ré/agravante, entendo ter sido acertada a decisão do Juízo de 1º Grau que deferiu a tutela cautelar requestada pela autora, ora agravada, determinando a reintegração desta ao quadro de médicos cooperados da UNIMED.

Outrossim, quanto à alegação de ausência de urgência que justificasse a medida, também entendo que não merece ser acolhida, na medida em que restou evidente que o extenso lapso temporal entre o pedido e o deferimento da tutela cautelar não se deu por culpa da parte autora, ora agravada.

Além disso, entendo que, uma vez que autora havia sido excluída do quadro de profissionais cooperados da UNIMED, a demora no provimento jurisdicional não teria implicado no esvaziamento da urgência na concessão da medida, mas sim no agravamento desta, já que a manutenção do ato administrativo praticado pela requerida/agravante afeta diretamente a verba mensal alimentar da autora/agravada, por estar impedida de prestar os serviços médicos na Cooperativa recorrente.

Do mesmo modo, muito embora a parte autora, ora agravada, tenha admitido atraso na chegada dos plantões, não vislumbro, em sede de juízo de cognição sumária, que a manutenção da agravada poderá causar risco aos pacientes usuários de plano de saúde da agravante, já que, pelas declarações de Ids. 9017520 - Pág. 12/14 dos autos da ação originária, é possível constatar que a chegada da médica agravada sempre era aguardada por outro médico, não havendo período em que os pacientes ficassem sem assistência.

Sendo assim, pelas razões expostas, entendo que a tutela cautelar foi concedida em favor da autora/agravada de forma escorreita, portanto, não merecendo qualquer reforma a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos supracitados,
CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada
.

É o voto.

Dê-se ciência ao juízo prolator da decisão agravada.

Belém, 18/02/2021